Tribunal: STF
Processo: RE 146815
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
- ICMS. Operações de fornecimento de alimentação e
bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Incidência
sobre o total da operação. Legitimidade das Leis Paulistas nºs
5.886/87 e 6.374/89.
          O Plenário declarou a constitucionalidade das Leis nºs
5.886/87 e 6.374/89 do Estado de São Paulo que estabeleceram a
incidência do ICMS sobre o total das chamadas operações mistas,
envolvendo circulação de mercadoria de prestação de serviços.
Precedentes.
          Recurso Extraordinário conhecido e provido.